Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por crimes sexuais supostamente praticados no contexto de violência doméstica, com pedido de relaxamento da prisão sob alegação de ausência de fundamentação concreta, excesso de prazo na formação da culpa e impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis afastam a necessidade da custódia cautelar; e (iii) analisar se há excesso de prazo ou impossibilidade de tratamento médico que justifique a revogação da prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, indícios de autoria e risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.
2. As circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração delitiva.
3. Não há comprovação documental da impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, sendo imprescindível manifestação da equipe de saúde prisional.
4. O alegado excesso de prazo não se configura, pois os prazos processuais são impróprios e a tramitação está regular, considerando a complexidade do feito e a expedição de carta precatória para citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos legais, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. A alegação de necessidade de tratamento médico exige prova concreta da impossibilidade de atendimento no sistema prisional. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do caso, não se aplicando critério meramente aritmético.
Dispositivos legais citados:
Art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 313, 315, 282, §6o, e 319 do Código de Processo Penal; Arts. 215-A e 217-A, §1o, do Código Penal; Arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2042303, HC 0730386-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/09/2025, DJe 15/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028632, HC 0727385-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025, DJe 14/08/2025.
TJDFT, Acórdão 1890125, HC 0724022-75.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/07/2024, DJe 31/07/2024.
TJDFT, Acórdão 1868693, HC 0719928-84.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 23/05/2024, PJe 05/06/2024.
TJDFT, Acórdão 1856323, HC 0717131-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, julgado em 09/05/2024, PJe 10/05/2024.